Tribunal: TJBA
Processo: 8061883-54.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061883-54.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUEMI KOSHIYAMA e outros

Advogado(s)
:
ERALDO RAMOS TAVARES JUNIOR, THIAGO RIBEIRO MATOS

AGRAVADO: CASAL-INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
JOACY FERNANDES PASSOS TEIXEIRA

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE, DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE) E RESTITUIÇÃO DE IMÓVEIS. PRETENSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA OBSTAR O REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS APORTADOS AO CAPITAL SOCIAL DA SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. REGIME DE PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO (ART. 31-A DA LEI N° 4.591/1964). AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA IMEDIATO. RECURSO DESPROVIDO.

A natureza da atividade da Sociedade de Propósito Específico (SPE) de incorporação imobiliária exige que o Juízo a quo examine o regime jurídico do patrimônio de afetação. Inteligência do Art. 31-A, caput, da Lei n° 4.591/1964, com as alterações implementadas pela Lei nº 10.931, de 2004.

O registro dos bens aportados na Sociedade de Propósito Específico - SPE, sob regime de afetação, não configura perigo de dano (risco de alienação ou gravame por dívidas alheias), haja vista que o patrimônio afetado se mantém apartado do patrimônio geral do incorporador e só responde por dívidas e obrigações vinculadas à incorporação respectiva (§1º do art. 31-A, incluído pela Lei nº 10.931, de 2004).

O regime de incomunicabilidade impede que ao conjunto de ativos da SPE seja dada destinação diversa daquela prevista para a conclusão do empreendimento. Precedentes do STJ.

As matérias veiculadas (nulidade do contrato de parceria, dissolução da SPE e necessidade de examinar a afetação), exigem dilação probatória exauriente. Decisão mantida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º 8061883-54.2024.8.05.0000,
em que são partes SUEMI KOSHIYAMA e IVANILDE KOSHIYAMA (Agravantes) e CASAL INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EPP e SOL NASCENTE ORLA RESIDENCE CLUB SPE LTDA (Agravadas).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.